Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência de natureza antecipada[1] aviado por Cristiano Mesquita Ribeiro nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que manejara em desfavor do Distrito Federal, em cujo bojo fora prolatada sentença[2] julgando procedente o pedido formulado para condenar o réu a fornecer-lhe, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento Pembrolizumabe, “nos termos da prescrição médica de ID 199094865”, sob pena da execução forçada preconizada no art. 536 do CPC. Como corolário, condenara o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do estatuto processual. O ente público apelara[3] e, apresentadas as contrarrazões[4], aviara o autor/apelado petitório com pedido de concessão da tutela provisória de urgência[5], eis que não houvera o deferimento pretendido no âmbito do provimento singular. Como estofo da pretensão que aviara, argumentara, em suma, que o relatório médico acostado descreveria que se encontra sob risco de complicações graves da doença, incluindo o óbito, porquanto se afigura em estado clínico frágil, tendo em vista a recente retirada de parte de sua medula óssea, necessitando do uso imediato do fármaco cujo fornecimento lhe fora assegurado. Em decisão interlocutória[6], o Juízo a quo, mencionando que a demanda fora julgada procedente sem, contudo, deferir tutela de urgência ou evidência, encaminhara os autos a esta instância recursal. Distribuído o recurso, o autor reiterara o pleito de concessão da tutela provisória de urgência[7] anteriormente aviado, tal como os respeitantes argumentos, visando à produção imediata dos efeitos da sentença que condenara o ente distrital ao fornecimento do medicamento, nos moldes da prescrição médica especificada. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência de natureza antecipada aviado por Cristiano Mesquita Ribeiro nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que manejara em desfavor do Distrito Federal, em cujo bojo fora prolatada sentença, que julgara procedente o pedido formulado para condenar o réu a fornecer-lhe, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento Pembrolizumabe,“nos termos da prescrição médica de ID 199094865”, sob pena da execução forçada preconizada no art. 536 do CPC. Como corolário, condenara o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do estatuto processual. O ente público apelara e, apresentadas as contrarrazões, aviara o autor/apelado petitório com pedido de concessão da tutela provisória de urgência, eis que não houvera o deferimento pretendido no âmbito do provimento singular. Como estofo da pretensão que aviara, argumentara, em suma, que o relatório médico acostado descreve que se encontra sob risco de complicações graves da doença, incluindo o óbito, porquanto se afigura em estado clínico frágil, tendo em vista a recente retirada de parte de sua medula óssea, necessitando do uso imediato do fármaco cujo fornecimento lhe fora assegurado. Em decisão interlocutória, o Juízo a quo, mencionando que a demanda fora julgada procedente sem, contudo, deferir tutela de urgência ou evidência, encaminhara os autos a esta instância recursal. Distribuído o recurso, o autor reiterara o pleito de concessão da tutela provisória de urgência anteriormente aviado, tal como os respeitantes argumentos, visando à produção imediata dos efeitos da sentença que condenara o ente distrital ao fornecimento do medicamento, nos moldes da prescrição médica especificada. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser assinalado que viável a formulação do pedido aduzido em caráter incidental, cabendo ao relator do recurso examiná-lo, pois aduzido sob a forma de prestação cautelar adunada ao que fora originalmente formulado e com base no que restara originalmente resolvido (CPC, art. 299, parágrafo único). Com efeito, possível a formulação e exame da pretensão antecipatória após a edição da sentença, porquanto se alinha ao pleito originário que formulara o autor, ora apelado. Essa é a apreensão possível da literalidade do disposto no artigo 299, caput e parágrafo único, do estatuto processual[8], em cotejo com a prescrição contida no artigo 932, inciso II, daquele códex[9], cuja exegese sincrônica conduz à conclusão de que compete ao relator do recurso, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória, pois que competente para conhecer do pleito principal. Quanto ao tema, confira-se importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) Segundo o art. 299 do NCPC, ‘a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal’. Se já existe a ação, a parte interessada faz o pedido de tutela de urgência diretamente ao juiz, por meio de simples petição, não havendo, como antigamente, necessidade de instauração de um processo cautelar apartado. Se, contudo, a tutela sumária é antecedente, a determinação da competência se faz examinando, segundo as regras comuns do processo de cognição ou de execução (arts. 42 a 53),2 qual seria o órgão judicial competente para o pedido principal. Dispõe, ainda, o parágrafo único do art. 299, que ‘na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito’. Assim, durante a tramitação recursal, é do tribunal e não do juiz de primeiro grau, a competência para decidir acerca do pedido de tutela de urgência. No tribunal, caberá ao relator ‘apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal’ (art. 932, II).4 Essa decisão monocrática desafia agravo interno, nos termos do art. 1.021.5 Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado (art. 1.021, § 2o). Um problema frequente ao tempo do Código revogado era o referente à pretensão de obter cautelarmente a suspensão do cumprimento da sentença, quando o recurso era dotado apenas do efeito devolutivo. Segundo a regra do parágrafo único do art. 800, do CPC de 1973, parecia natural que o pleito cautelar fosse suscitado perante o tribunal competente para o julgamento do recurso, desde sua interposição. No entanto, o STF firmou o entendimento de que, no âmbito do recurso extraordinário, não lhe cabia conceder a medida cautelar antes do juízo de admissibilidade praticado na origem (Súmula 634). Enquanto pendente dito juízo, caberia ao Presidente do Tribunal local decidir sobre a atribuição de efeito suspensivo extraordinário (Súmula 635). Atualmente, a controvérsia desapareceu, já que o art. 1.029, § 5o, contém regulação detalhada para a competência das medidas tendentes à obtenção do efeito suspensivo para recursos extraordinário e especial. Muito contribuiu para a superação das dificuldades interpretativas que envolviam o caso a orientação da lei nova que pôs fim à duplicidade do juízo de admissibilidade dos recursos. No direito atual, não há mais o estágio posterior à interposição do recurso em que o processo tramitava no tribunal a quo à espera do primeiro juízo de admissibilidade, que ocorria ainda no juízo de origem. O cabimento dos recursos passou para a competência do próprio tribunal ad quem, o que muito simplificou a concessão do efeito suspensivo em face da executividade do acórdão recorrido: ao órgão que compete decidir sobre o cabimento do recurso, incumbe decidir sobre a medida cautelar em questão. Uma única exceção restou aberta, que é a dos recursos repetitivos retidos ou sobrestados no aguardo da solução do tribunal superior para o caso padrão. Nessa conjuntura especial, caberá ao presidente ou vice-presidente do tribunal local decidir sobre a suspensão ou não dos efeitos da decisão recorrida (art. 1.029, § 5o, III). (...)”[10] Pertinente, ademais, a seguinte preleção lançada em decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello no bojo da Petição 7.897/MG, a qual estabelece a intrínseca correlação observada quanto ao pleito aviado em tutela cautelar e a pretensão principal, litteris: “(...) É preciso ter presente, neste ponto, que há inequívoca relação de acessoriedade entre a “tutela provisória de urgência”, de índole cautelar, ora requerida, e o processo principal (ainda em curso perante o E. Tribunal Superior Eleitoral). A tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso mesmo, para efeito de sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a perspectiva de uma causa principal, sequer instaurada perante esta Corte Suprema. A acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras da tutela cautelar. “Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, assinala JOSÉ FREDERICOMARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. IV/361, item n. 1.048, 1976, Saraiva), “o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente” (grifei). Existe, por isso mesmo, em casos como o que ora se examina, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a tutela de urgência, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I/340, 3a edição, evol. III/256-257, 2a edição, Forense) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II/298-299, tradução da2a edição italiana por ENRICO TULLIO LIEBMAN, 1943, Saraiva). Torna-se importante observar que, tratando-se de tutela provisória, notadamente quando postulada “incidenter tantum”, a medida deve ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, ainda mais naqueles casos – como o de que ora se cuida – em que o Tribunal competente (o TSE, na espécie) sequer esgotou a sua jurisdição, tanto que ainda pendem de julgamento, naquela instância judiciária, os embargos de declaração opostos pelo autor desta demanda. Impende registrar, de outro lado, que, mesmo na hipótese de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a tutela provisória terá pertinência, desde que – interposto o apelo extremo– tenha ele sofrido o prévio e necessário juízo positivo de admissibilidade, pois, se ausentes tais condições, revelar-se-á prematura a instauração originária, neste Tribunal, do pleito de urgência, como esta Corte tem reiteradamente advertido em inúmeros precedentes: (...)”[11] Sob essa perspectiva, sobressai evidente a viabilidade instrumental da pretensão e a competência desta Relatoria para exame da pretensão de urgência aviada, tendo em vista que, a par da evidente acessoriedade que guarda em relação ao pleito principal, restara endereçada ao Juízo competente para a apreciação do recurso. Quanto ao tema, assim já se manifestara a Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. 1. A decisão da Suprema Corte que determina a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a mesma controvérsia submetida ao rito da repercussão geral não impede a análise das medidas urgentes que se fizerem necessárias para evitar eventual perecimento de direito ou prejuízo irreversível. 2. A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte. 3. Consoante o que dispõe o art. 1.029, § 5o, I, do CPC, a publicação da decisão referente à admissibilidade do apelo nobre proferida pela Corte a quo faz inaugurar a jurisdição deste Sodalício para decidir acerca de eventual medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo. 4. Hipótese em que: (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado. 5. Ratificada a concessão de tutela provisória para determinar que, até que a matéria seja definitivamente julgada nos autos do RE/RG n. 628.075/RS, não sejam praticados atos executórios tendentes à alienação judicial de bens penhorados ou a serem penhorados como forma de garantir a quitação de débitos de ICMS decorrentes de glosa do fisco gaúcho de créditos apropriados pelo contribuinte referentes às operações de entrada interestaduais e que seja objeto de benefício concedido unilateralmente pelos estados de origem (Acre). 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no TutPrv no REsp 1667143/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 03/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA. MEDIDA CAUTELAR JÁ JULGADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. EXAURIMENTO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. RISCO PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA. 1. Esta Corte tem admitido a concessão de efeito suspensivo a recurso especial já interposto, mas pendente do juízo de admissibilidade, ou até mesmo àqueles ainda não interpostos, mas somente para situações excepcionalíssimas, em que se constata, de pronto, "manifesto o risco de dano irreparável e inquestionável a relevância do direito, ou seja, o alto grau de probabilidade de êxito do recurso, tornando indispensável a concessão da providência pleiteada para assegurar a eficácia do resultado do recurso a ser apreciado por este Tribunal." (AgRgMC no 8.101/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJ 24/5/2004), mormente se já apreciado e denegado pleito cautelar na instância de origem. 2. Interposto o recurso especial e indeferido o pleito cautelar dirigido à atribuição de efeito suspensivo à impugnação recursal, é de se afirmar a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação da tutela de urgência. 3. Demonstrado o periculum in mora, pois evidenciada a dificuldade no desempenho da atividade empresarial, e o fumus boni iuris, consubstanciado na provável existência de outros bens penhoráveis de titularidade das agravantes, é de se deferir a liminar postulada para suspender a penhora sobre o faturamento das empresas. 4. Agravo regimental provido.” (AgRg na MC 17.597/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) Consignadas essas ressalvas e pontuado o cabimento da pretensão, afere-se dos autos que, conquanto não deferida, em sede de antecipação de tutela, a pretensão de fornecimento do medicamento pretendido, restara acolhida no âmbito da sentença, a qual determinara o fomento ao autor de conformidade com o particularizado alhures. A resolução em comento fora empreendida ao fundamento de que o autor apresentara laudo médico fundamentado e se enquadra como hipossuficiente, atendendo aos requisitos cumulativos fixados pelo eg. STJ em ambiente de repercussão geral - REsp n° 1.657.156/RJ (Tema 106), pois comprovara a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, sua incapacidade financeira de arcar com os custos pertinentes ao medicamento e a existência de registro do medicamento na ANVISA. Profícuo ressaltar que o autor acostara a seu pedido incidental relatório médico[12] recente, o qual atestara o aumento da dor experimentada e a suspeita de doença em atividade em paciente acometido de doença refratária a múltiplos esquemas terapêuticos, havendo risco de complicações graves, incluindo de óbito. Sob essa realidade, acolhido o pedido de fornecimento do medicamento no bojo do provimento singular, o direito invocado reveste-se de plausibilidade, legitimando que o autor, enquanto transita o recurso interposto pelo réu, seja imediatamente agraciado com o tratamento pretendido. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito ou mesmo sua fruição de forma antecipada, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentá-lo de modo inexorável, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade, quando de natureza cautelar, ou sua fruição imediata, quando revestida de caráter antecipatório, até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[13] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Volvendo ao caso concreto, a par da relevância da argumentação alinhada pelo peticionante e as evidências que emergem do acervo material produzido nos autos, sobrepuja o provimento de mérito que lhe fora favorável, donde a pretensão antecipatória, no molde em que fora reclamada, afigura-se provida de suporte legal, pois continua experimentando os efeitos da ausência do tratamento médico quando sobeja uma decisão obrigando o respectivo fornecimento. De sua parte, consoante se extrai incontroverso dos autos, o autor fora diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, tendo-lhe sido prescrita a utilização do fármaco Pembrolizumabe. Nesse sentido, importa ressaltar a prescrição contida no relatório da médica, Dra. Xenia Larissa Motta Serafim (CRM: 25466-DF), que atendera o demandante, a seguir transliterada: “Relatório Médico - Solicitação de Medicamentos (Atualização de Prescrição) O paciente CRISTIANO MESQUITA RIBEIRO, 45 anos, é portador de Linfoma de Hodgkin tipo Esclerose Nodular com diagnóstico em outubro de 2020. Iniciou tratamento com AVO de CID1 14/12/20 a C6D1 21/06/21, apresentando refratariedade primária vista em TC pós término de AVD. Recebeu protocolo de resgate com DHAP C1D1 14/04/22, mas feito de forma irregular devido má adesão ao tratamento e ao seguimento. Devido tal quadro e sintomas associados a doença em atividade, foi trocado protocolo por GEMOX, também ciciado de forma irregular, por 07 ciclos sendo o último em 17/02/23. Após término do GEMOX, paciente iniciou acompanhamento comigo. Trouxe PET CT de 15/03/23 mostrando Deauville 5 (Surgiram linfonodos cervicais hipermetabólicos, houve aumento de hipermetabolismo de alguns linfonodos mediastnais, estabilidade de lesão óssea em manúbrio com aumento de extensão, permanece sem alteração tomográfica e metabólica a opacidade irregular na base pulmonar direita, mais provavelmente residual/ inflamatória). Realizou nova biópsia linfonodal com IHQ linfonodo cervical (Core biopsy) HBase 30/06/23 compatível com Linfoma de Hodgkin Clássico. Iniciou protocolo de resgate com ICE Cl 09/08/23 a C4 01/11/23 apresentando melhora dos sintomas constitucionais associados a doença, mas com retorno de sintomas após úlimo ciclo de ICE. Apresentou PET-CT 14/11/23 com surgimento de linfonodos cervicais hipermetabólicos esquerdos, mais provavelmente correspondendo a doença linfoproliferativa em atividade; leve aumento do hipermetabolismo em alguns dos linfonodos axilares bllterais, mais provavelmente correspondendo a doenç linfoproliferativa em atividade; estabilidade de linfonodos mediastinais ainda não hipermetabólicos; significativo aumento do hipermetbolismo ósseo no manúbrio esternal; estabilidade metabólica e tomográfica de opacidade em base pulmonar direita. Deauville 5. Paciente estava em programação de transplante autólogo, mas, devido perda de resposta ao tratamento, necessita realizar novo resgate a fim de avaliar responsividade ao transplante de consolidação. Apresenta como principal comorbidade uso de entorpecentes, mas atualmente encaminhado para seguimento psiquiátrico. Assim, para aumentar quimiossensibilidade do paciente e para controle de doença de base, com expectativa de melhorar resposta e até chegar a realizar transplante de medula óssea, solicito liberação urgente do medicamento Pembrolizumabe na dose de 400mg, via intravenosa, uma vez a cada 06 semanas, por 02 anos. Solicito apreciação urgente da demanda. CD 10: C81.”[14] Naquilo que, por ora, soa mais relevante para o desenlace do presente pedido antecipatório, mister destacar que o medicamento Pembrolizumabe possui registro perante a Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA[15], sendo comercializado legitimamente no país. Contudo, tal medicação não está prevista no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas – PCDT – para atender à situação clínica do demandante. Trata-se o caso, portanto, de insumo medicamentoso devidamente licenciado para comercialização no Brasil, mas não padronizado pelo SUS. Profícuo destacar, ademais, que a matéria em comento é controversa e de suma relevância, possuindo julgamentos emblemáticos tanto na Suprema Corte, quanto na colenda Corte Superior de Justiça, o que será objeto de análise. Outra premissa sobremaneira relevante é compreender-se que o acesso à saúde, assim como a assistência farmacêutica, é direito fundamental prestigiado no texto da Constituição Federal (artigos 6o, 196 e seguintes), donde emana toda a competência legislativa para o tracejo das políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde instituídas pela Lei no 8.080/1990, não sendo lícito à Administração conferir, na aplicação de ato regulamentar de natureza meramente técnica, interpretação tão destoante ao ponto de ameaçar a própria saúde do paciente carente do amparo estatal, divorciando-se da gênese normativa que lhe confere legitimidade, que é a preservação da vida humana. Destarte, a saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, inc. II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos de forma gratuita. Aliás, atualmente já não sobeja nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta no artigo 196 da Constituição da República, da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe está assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao Estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS – DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. – O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101). A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos Entes Federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, inc. II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde – órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde – a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; [...]” Sucede que, nesse contexto de dispensação de medicamentos, mormente quando a postulação estivera inserida em contexto de fármacos não submetidos a registro perante a agência reguladora ou que, ainda que já registrados, não tivessem sido incorporados ao Sistema Único de Saúde, exsurgira querela acerca do elemento de responsabilização civil estatal pela cominação pretendida. Isso porque os Estados e o Distrito Federal passaram a questionar que tratar-se-ia de obrigação imputável exclusivamente à União, porquanto gestora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e responsável pela Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME, além de eventual mora da ANVISA, quando o caso, em registrar determinado fármaco. Alinhadas essas indispensáveis premissas, quanto à hipótese particularizada, importa rememorar que, ao apreciar a presente lide, o Juízo singular concedera a pretensão autoral, sob a fundamentação, em síntese, de que restaram preenchidos os requisitos firmados no Tema Repetitivo no 106 da egrégia Corte Superior de Justiça[16]. Isso porque a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de fármaco similar ofertado pelo SUS, a incapacidade financeira do autor e a existência de registro do medicamento na ANVISA restaram demonstrados ao se cotejar os autos processuais, em conformidade com a nota técnica exarada pela NATJUS[17], o qual emitira parecer favorável à demanda. Alinhavadas essas considerações, verifica-se, a partir do relatório médico supramencionado, que o autor efetivamente necessita do fármaco para tratar da grave doença que o acomete. Nada obstante, há que ser assinalado que o ente distrital não se insurgira acerca da necessidade do tratamento, mas tão somente acerca do tipo de tratamento utilizado, porquanto alega a inexistência de padronização necessária para a dispensação pelo SUS, afirmando que o Ministério da Saúde é responsável pelo financiamento de medicamentos oncológicos, não possuindo o Distrito Federal competência para fornecer tratamento dessa natureza. Ante a determinação do eminente Juízo sentenciante, fora elaborada Nota Técnica[18] na qual, inicialmente, restara consignado que o paciente não fizera uso do medicamento brentuximabe vedotina, o qual recebera aprovação da CONITEC e fora incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento de pacientes com linfoma de Hodgkin em recorrência após múltiplas tentativas de tratamento – o que se amolda ao caso do paciente em tela. Afirmara, por outro lado, que, na hipótese de a brentuximabe vedotina ainda não estar disponível no SUS, apesar de já ter recebido recomendação favorável à incorporação pela CONITEC e ter sido incluída em PCDT, a demanda seria considerada justificada. Assim, o NATJUS concluíra, inicialmente, que a demanda não seria favorável. Confira-se: “(...) 2.5. Registro na ANVISA? Sim, ativo. 2.6. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. 2.7. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não. 2.8. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não. 2.9. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Quimioterapia convencional, brentuximabe vedotina e transplante autólogo de medula óssea. (...) 8. CONCLUSÕES Após analisar relatórios médicos anexados ao processo, literatura médica especializada e recomendações do Ministério da Saúde e de agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: 1) Trata-se de paciente de 45 anos, portador de linfoma de Hodgkin refratário à vários esquemas quimioterápicos (AVD, DHAP, GMOX, ICE). 2) O paciente demonstra progressão da doença com sintomas presentes e conforme evidenciado em exame de imagem (PET-CT). 3) O paciente se apresenta como candidato ao transplante de medula óssea autólogo, uma abordagem terapêutica com potencial curativo disponibilizada pelo SUS. No entanto, para que o procedimento seja realizado, o paciente deverá ter sua doença controlada. 4) Um estudo científico de alta qualidade metodológica demonstrou que, entre pacientes com linfoma de Hodgkin em recorrência ou refratário após várias linhas de tratamento, vinte e sete por cento dos pacientes tratados com pembrolizumabe alcançaram remissão completa da doença após o tratamento, com potencial de durabilidade da resposta. 5) O paciente ainda não fez uso do medicamento brentuximabe vedotina, o qual recebeu aprovação da CONITEC e foi incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento de pacientes linfoma de Hodgkin em recorrência após múltiplas tentativas de tratamento, caso do paciente em tela. 6) A agência de saúde britânica National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomenda o pembrolizumabe como uma das opções terapêuticas para pacientes com linfoma de Hodgkin recidivado após múltiplas linhas terapêuticas, porém condiciona essa recomendação a acordo de preço juntamente aos laboratórios fabricantes. Diante das considerações acima apresentadas, esse NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pelo fornecimento do pembrolizumabe ao requerente, uma vez que não foram esgotadas as alternativas disponíveis no SUS (brentuximabe vedotina). No caso do brentuximabe vedotina ainda não estar disponível no SUS, apesar de já ter recebido recomendação favorável a incorporação pela CONITEC e incluído em PCDT, a demanda é considerada JUSTIFICADA. 8.2. Há evidências científicas? Sim. (...)” Posteriormente, com a apresentação de laudos médicos[19] e afirmando o autor que já utilizara as medicações mencionadas pelo NATJUS, as quais lhe foram contraindicadas, e que a prescrição médica considera seu caso clínico individualizado, sobreviera nova Nota Técnica[20], na qual o NATJUS, considerando a indisponibilidade do medicamento brentuximabe vedotina no SUS conforme exposto alhures, posicionara-se favorável à demanda. Veja-se: “3. RECURSO APÓS PARECER INICIAL DO NATJUS/TJDFT Em resposta à manifestação inicial deste NATJUS, a médica assistente emitiu um novo relatório em 26/03/2024 (ID. 191549703 - Pág. 3). O relatório informa que o paciente está com progressão da doença, apresentando retorno da febre, sudorese, aumento dos linfonodos, prurido generalizado e dispneia progressiva. Ele foi internado em 26/03/2024 para estabilização clínica e está sob risco de complicações graves da doença de base, como compressão da via aérea por massa tumoral e síndrome da veia cava. Também foi descrito o resultado de um PET-CT realizado em 11/01/2024, que evidenciou hipermetabolismo dos linfonodos, indicativo da progressão da doença. 4. REAVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO NATJUS/TJDFT Após a análise do novo relatório médico anexado a este processo, este NATJUS tece as seguintes considerações, algumas já mencionadas na nota técnica inicial: O paciente, de 45 anos, portador de linfoma de Hodgkin refratário a vários esquemas quimioterápicos (AVD, DHAP, GMOX, ICE), encontra-se em progressão da doença, conforme evidenciado por exames de imagem recentes. Embora o paciente seja um candidato ao transplante de medula óssea autólogo, é necessário que a doença esteja sob controle para que o procedimento possa ser realizado com segurança. O medicamento brentuximabe vedotina não está disponível no SUS, apesar de já ter sido aprovado pela CONITEC e incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento de pacientes com linfoma de Hodgkin em recorrência após múltiplas tentativas de tratamento. Diante dos fatos apresentados, este NATJUS posiciona-se FAVORÁVEL à demanda.” Demais disso, ao contrário do que tenta fazer crer o ente público apelante, restara assentado no relatório médico[21] elaborado pelo médico assistente a inexistência de outra medicação no Sistema Único de Saúde que substitua o medicamento prescrito, circunstância essa que fora corroborada pelos demais elementos probatórios colacionados ao caderno processual. Destarte, impõe-se o reconhecimento de que o requisito da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS restara preenchido, porquanto inexistentes, no SUS, fármacos padronizados que substituam o Pembrolizumabe ou que confiram o mesmo benefício clínico que dele se espera, sobretudo evitando a progressão da grave doença. No que tange às demais premissas, a despeito de não terem sido objeto de impugnação, ressalta-se que a imprescindibilidade do tratamento sobejara caracterizada consoante o relatório médico[22] subscrito pelo médico assistente do autor, ao passo que a incapacidade financeira fora comprovada nos autos, o que ensejara a concessão do benefício da justiça gratuita[23], sobejando, ademais, que o fármaco pleiteado possui inquestionável registro na ANVISA, como já fora demonstrado[24]. Sob essa realidade, ante a grave e infausta situação de enfermidade e da hipossuficiência do apelado, as circunstâncias dos autos permitem a conclusão de que o Estado deve ser compelido a fornecer a medicação, pois, embora a regra geral infirme que a negativa se opere sob o argumento de que o remédio não se encontra incorporado pela rede pública de saúde, não há, nessa rede, a disponibilização de medicamentos capazes de o substituírem e de irradiarem o efeito almejado – consoante atestado pelo estudo técnico realizado pelo NATJUS. Em tal contexto, aludido medicamento se revela imprescindível para o tratamento da grave enfermidade que acomete o autor, não subsistindo alternativas similares disponíveis na rede pública, daí defluindo que a integralidade dos requisitos elencados nos vetores exegético-aplicativos emanados da Corte Superior (Tema 106) restara preenchida. O que se apreende da perniciosa hipótese em testilha, a bem da verdade, é que se cuida de patologia grave e que as opções disponibilizadas via do Sistema Único de Saúde não se demonstraram aptas a impedir a progressão da enfermidade do autor, sobressaindo, ainda, que a medicação prescrita, além de se apresentar como eficaz, não tivera sua incorporação ao supradito sistema. Sob essa realidade, ao se cotejar os relatórios dos profissionais de saúde que acompanham o autor e o relatório confeccionado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, o que sobeja é que a cominação almejada sob a insígnia de tutela de urgência de natureza antecipada é medida que se impõe. Ora, a par de não haver controvérsia acerca da padronização, registro e eficácia do medicamento cujo fornecimento se divisa postulado, se está diante de cominação imperiosa ao Estado, uma vez que o sistema de saúde pública não disponibiliza meios tão ou mais eficazes ao tratamento pretendido, viabilizando o acolhimento do pedido, portanto. Deve ser salientado que, em consonância com o preceito constitucional de direito à saúde, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmara, como regra geral, em sede de julgamento sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 106), o entendimento quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos ainda que não incorporados em atos normativos do SUS, confira-se: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).” Outrossim, em julgamento mais recente, havido em 11/03/2020, o Supremo Tribunal Federal, resolvendo o RE 566471, apontara que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no Sistema Único de Saúde, o Estado pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição. O entendimento também considerara que o Estado não pode ser obrigado a fornecer fármacos não registrados na Anvisa. É o que se infere da notícia que ora se transcreve, extraída do sítio eletrônico do próprio STF[25]: “Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (11) que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde (SUS). As situações excepcionais ainda serão definidas na formulação da tese de repercussão geral (Tema 6). A decisão, tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 566471, atinge mais de 42 mil processos sobre mesmo tema. O caso concreto diz respeito à recusa do Estado do Rio Grande do Norte de fornecer citrato de sildenafila para o tratamento de cardiomiopatia isquêmica e hipertensão arterial pulmonar de uma senhora idosa e carente, com fundamento no alto custo do medicamento e na ausência de previsão de fornecimento no programa estatal de dispensação de medicamentos. A paciente acionou a Justiça para pleitear que o estado fosse obrigado a fornecer o remédio. O juízo de primeiro grau determinou a obrigação do fornecimento, decisão que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça estadual. Corrente vencedora A maioria dos ministros - oito votos no total – desproveu o recurso tendo como condutor o voto do relator, ministro Marco Aurélio, proferido em setembro de 2016. A vertente vencedora entendeu que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no sistema, o Estado pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição. O entendimento também considera que o Estado não pode ser obrigado a fornecer fármacos não registrados na agência reguladora. O ministro Edson Fachin abriu divergência e votou em favor do fornecimento imediato do medicamento solicitado, tendo em vista que, durante o trâmite do processo, ele foi registrado e incluído na política de assistência à saúde. O julgamento, na ocasião, foi interrompido por pedido de vista do ministro Teori Zavascki (falecido), sucedido pelo ministro Alexandre Moraes.” Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que o fato de o medicamento não ter sido incorporado pela rede pública de saúde e ostentar alto custo, a priori, não isenta o Estado da obrigação de fornecer medicação indispensável à saúde e à vida do apelado. Em tal abordagem, é profícuo ressaltar os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a seguir ementados: “REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EM CONFORMIDADE À INDICAÇÃO APROVADA NO REGISTRO DA ANVISA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. É dever do Estado propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF/88 e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade federativa, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, inclusive com o fornecimento de medicamentos de forma contínua, como ocorre nos autos. 2. Se há prova nos autos, especialmente relatório médico assinado por profissional do Sistema Público de Saúde, de que o requerente possui grave quadro clínico de psoríase eritrodérmica, apresentado há quase vinte anos, com comorbidade do tipo HAS, DM, coronariopatia e esteatose hepática, mostra-se escorreita a sentença ao condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe, com recomendação médica para uso do medicamento em conformidade à indicação aprovada no registro da ANVISA, pelo tempo que perdurar a necessidade de sua utilização ou a arcar com os custos de sua aquisição junto à rede privada de saúde. 3. A despeito da ação ter sido ajuizada antes do Superior Tribunal de Justiça fixar, no Tema 106, os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, de modo que essas exigências não se aplicam aos autos, evidencia-se estar demonstrado, no caso em comento, o respectivo atendimento: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro na ANVISA. 4. Proferida sentença de procedência, não foi interposto recurso voluntário pelas partes, razão pela qual os autos subiram a este Tribunal em remessa ex officio. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1333559, 00248738220168070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. NINTEDANIB OU PIRFENIDONA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. STJ, TEMA 106. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de conhecimento visando o fornecimento de medicação pelo Distrito Federal. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência. No mérito, afirma que a legislação em vigor veda expressamente a comercialização de medicamentos não incluídos nos protocolos de assistência à saúde. Afirma que o medicamento não foi prescrito por médico conveniado ao SUS. 2. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União - rejeição. 2.1. A teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 2.2. Não há responsabilidade exclusiva, mas sim solidária entre os entes federativos, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal. 3. Precedente: "1. A ação em que se requer tratamento médico adequado, mediante o fornecimento de medicamento, pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...)" (07011400720208070018, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/12/2020). 4. Da preliminar de incompetência - rejeição. 4.1. A causa apresenta complexidade a determinar a competência do Juízo Fazendário, onde a dilação probatória é ampla. Cumpre ressaltar que a causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que a paciente necessitará do medicamento. 4.2. O Juízo Fazendário, especializado em saúde pública, possui melhor percepção do panorama vivenciado por cada uma delas, especialmente no que toca à realidade do gestor público. 4.3. Competente para julgar o feito a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. 5. Em consonância com o julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 6. Encontram-se preenchidos todos os requisitos pré-estabelecidos no julgamento acima delineado. 6.1. De acordo com o relatório médico, a autora é acometida de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e necessita de tratamento com o fármaco NINTEDANIB 150mg ou PIRFENIDONA 801mg. 6.2. Não existem medicamentos padronizados pela Portaria 2982/2009, tampouco pela SES/DF eficazes para retardar ou inibir a evolução da doença. 6.3. Os medicamentos acima referidos já estão autorizados pela ANVISA sob o registro n. 103670173 e 1010006630017. 6.4. A incapacidade financeira da autora em custear o tratamento também restou comprovada nos autos. 7. Não há exigência de que o remédio seja prescrito por médico conveniado ao SUS e sim que exista ‘laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente’. 8. Demonstrada a essencialidade do medicamento requerido, não se pode cogitar que a pretensão autoral encontre óbice no fato de o farmacêutico não ser padronizado na rede pública, notadamente porque os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 9. O fato de o medicamento indicado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada, não exonera o Distrito Federal do dever de fornecer a medicação, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento ao paciente é tarefa do médico. 10. Apelo improvido.” (Acórdão no 1333293, 07002506820208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICÁVEL. REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. 2. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.’ 3. No caso dos autos, diante da imprescindibilidade do medicamento, atestada em laudo por médico que assiste a paciente; considerando também a incapacidade econômica da apelante/autora de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA, conclui-se que estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento.” (Acórdão no 1329686, 07183918920208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021).” Destarte, importa registrar que, consoante se extrai dos precedentes alhures indicados, o fato de determinado medicamento ostentar alto custo e/ou não ter sido incorporado ao SUS – no que se acrescenta a hipótese de que eventualmente sequer esteja padronizado (on label), ou cuidando-se de fármaco experimental (STF/Tema 500) – não constitui, ao menos em termos apriorísticos, impeditivo absoluto ou óbice intransponível a que seja fomentado pelos entes estatais. Nada obstante, não se cuidando de direito absoluto ou pretensão irrestrita, a imposição obrigacional dirigida à Administração estatal deve observar os critérios exegético-aplicativos que foram construídos pelas Cortes responsáveis, respectivamente, por conferir a última palavra na interpretação do direito infra e constitucional. Destarte, sobejando inconteste que os fármacos disponíveis pelo SUS não possuem eficácia similar ao medicamento pleiteado, e que todos os requisitos para sua dispensação foram preenchidos, inexorável que a ordem cominatória pretendida deve ser acolhida. Disso não decorre, todavia, indevida privilegiação ao aspecto monetário ou orçamentário quanto ao sopesamento dos direitos e princípios envolvidos – embora a relação de custo deva ser inquestionavelmente levada em consideração –, nem, ademais, indevida ingerência na atividade e escolhas médicas. Ora, a liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente implicam que a prescrição deve ser imposta ao Estado se preenchidos os vetores mínimos estatuídos, daí não defluindo, todavia, a presunção de que toda e qualquer prescrição deve ser obrigatoriamente fornecida pelo ente público, sob pena de se presumir um caráter absoluto que inexiste no ordenamento jurídico. Ora, é evidente que, qualificando-se o direito à saúde como inalienável e expressão máxima dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, sobrepuja, consoante já assinalado, às limitações financeiras que permeiam a ação estatal, que não podem elidir sua efetivação. Ao Estado, estando jungido à obrigação de conferir real efetividade a essas prerrogativas básicas derivadas da cidadania, de forma a permitir aos cidadãos em geral, e mais especificamente aos carentes, o adimplemento da obrigação de lhes resguardar o direito à saúde, compete viabilizar seu implemento, valendo-se, para tanto, dos instrumentos de que dispõe. Ainda que não disponha de dotação orçamentária própria e específica para atender a demandas particularizadas de forma a implementar as obrigações que a própria Constituição lhe impôs, esse caráter pecuniário da tarefa que o afeta é sobrepujado pela transcendência do direito que deve preservar. No caso do Distrito Federal, a obrigação que lhe está legalmente prescrita, consoante se afere do contido em sua Lei Orgânica, é ainda mais evidente. Se esse diploma normativo lhe debitara a obrigação de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da sua saúde (LODF, art. 207, XXIV), ficara-lhe, em contrapartida, debitada a obrigação de viabilizar o implemento dessa incumbência, cuidando de reservar em suas dotações orçamentárias e financeiras provisões aptas a viabilizarem seu implemento. À administração local compete, então, conformar seu orçamento com as obrigações que lhe estão legalmente afetas. Se assim eventualmente não procedera, deixando a descoberto serviços que legalmente lhe estavam imputados, a inexistência de prévia dotação orçamentária apta a fomentar a assistência perseguida não pode, então, se transmudar em causa apta a extinguir a obrigação que lhe está debitada, denunciando, ao invés, que não se houvera com subserviência ao legalmente prescrito. Compete à Administração, guardando observância aos encargos que lhe estavam imputados por força de imperativo constitucional, promover suas dotações orçamentárias de forma a viabilizar seu integral adimplemento de acordo com sua previsão de arrecadação. Se assim não proceder, deve, então, socorrer-se da maleabilidade que lhe é assegurada e, readequando suas despesas, fomentar uma fonte de custeio destinada a viabilizar o adimplemento dos serviços cuja responsabilidade lhe fora atribuída, sobretudo por tratar-se de serviço de indiscutível relevância pública e que transcende seu conteúdo pecuniário ante a essencialidade do direito que visa assegurar. O que não lhe é lícito é, agitando a ausência de previsão orçamentária e inobservância do conteúdo programático das normas constitucionais, ser alforriada do dever que lhe aflige, pois sua inércia não pode, evidentemente, se transmudar em fonte de extinção do direito que assiste ao apelado ou de absolvição da obrigação que constitucionalmente lhe fora imputada. Dos argumentos alinhados deflui, então, a constatação de que, patenteado que efetivamente o apelado padece de doença grave, necessitando de medicamento fornecido pelo Estado para tanto, a obrigação que almeja ver imediatamente imposta ao Distrito Federal, no sentido de lhe fornecer o medicamento que individualizara, deve ser assegurada. Destarte, não sobejando tratamento e fármacos adicionais e eficazes já disponibilizados pelo SUS, como expressão dos direitos à saúde e à assistência farmacêutica que lhe são resguardados, ressoa legítima a tutela de urgência endereçada ao ente distrital. Desse alinhado emergem, pois, os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência postulada, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte à argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de, da negativa da tutela, advir danos de improvável ou difícil reparação ao apelado, ostenta este o direito ao recebimento do medicamento postulado desde já. Imperioso reprisar que, consoante alinhavado, sobressai que, na espécie, a pretensão formulada pelo demandante já fora acolhida por provimento de mérito, conquanto pendente a apreciação do recurso contra ele manejado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo peticionante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, autorizando sua agraciação com a tutela provisória de urgência que reclamara sob a forma de tutela antecipada, pois patente a plausibilidade do direito que invocara e os prejuízos que vem experimentando continuamente. Subsiste, sob esse prisma, estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão de tutela de urgência de natureza antecipada. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como maneira de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo se descortina evidente, a tutela antecipada postulada reveste-se de sustentação, devendo ser concedida. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 299 e 300, caput, do estatuto processual, defiro a antecipação de tutela vindicada, cominando ao réu/apelante a obrigação de fornecer o medicamento prescrito ao autor/apelado, nos termos da prescrição médica (ID 63444691, pág. 4) e de conformidade com suas necessidades terapêuticas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da cominação de multa diária. Oportunamente, tornem os autos conclusos para conclusão do julgamento do apelo. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Id 63444691, fls. 289/290. [2] - Id 63444684, fls. 244/248. [3] - Id 63444688, fls. 252/262. [4] - Id 63444690, fls. 264/288. [5] - Id 63444691, fls. 289/290. [6] - Id 63444693, fls. 295/296. [7] - Id 65425222, fl. 313. [8] - “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” [9] - “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” [10] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. § 56. Competência e Procedimentos da Tutela de Urgência, pp. 643/644. [11] - http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5559899. Acesso em 17/04/20, às 12h53. [12] - Id 63444691 – pág. 4, fl. 292. [13] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [14] - Relatório Médico – ID 63443348, p. 2 (fl. 32). [15] - Nota técnica - ID 63443355 (fls. 60/66). [16] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [17] Nota técnica - ID 63444677 (fls. 232/235). [18] Nota técnica – ID 59915462 (fls. 192/208). [19] - Relatório médico – ID 63443358 (fl. 72); Petição – ID 6344659 (fls. 73/81); Relatório médico – ID 63444676 (fl. 231). [20] - ID 63444677 (fls. 232/235) [21] Relatório Médico – ID 63444676 (fls. 231). [22] Relatório Médico – ID 63444676 (fls. 231). [23] Decisão – ID 63443351 (fls. 53/56). [24] Registro. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=KEYTRUDA ; Acesso em novembro de 2024. [25] - http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439095&amp;caixaBusca=N , consulta em 30.04.2021.